Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-12.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Cerquilho. Operário para serviços gerais (gari). Adicional de insalubridade. Majoração. LCM no 2 de 23-12-1992. Portaria no 1.368/1993. – 1. Cerceamento de defesa. A caracterização do cerceamento de defesa exige a consideração de todo o contexto processual. No caso dos autos, os documentos juntados são suficientes ao julgamento, e eventual perícia não seria capaz de modificar

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Cerquilho. Operário para serviços gerais (gari). Adicional de insalubridade. Majoração. LCM no 2 de 23-12-1992. Portaria no 1.368/1993. – 1. Cerceamento de defesa. A caracterização do cerceamento de defesa exige a consideração de todo o contexto processual. No caso dos autos, os documentos juntados são suficientes ao julgamento, e eventual perícia não seria capaz de modificar o resultado. Preliminar afastada. – 2. Adicional de insalubridade. Majoração. O adicional de insalubridade perdeu o 'status' constitucional para o funcionário público (redação dada ao § 3o do art. 39 da EC no 19/98), ficando sua instituição e pagamento ao arbítrio exclusivo da lei; os benefícios e vantagens devem ser pagos nos termos dela, se norma de maior hierarquia não dispõe de maneira diferente. O art. 139 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cerquilho (LCM no 2/1992) prevê que a lei municipal determinará os percentuais que incidirão sobre o salário mínimo nacional vigente quanto ao exercício de atividade insalubre. A questão é regulada pela Portaria no 1.368/1993, recebendo o autor o adicional de no percentual de 10% nos termos do referido diploma. O pedido de majoração carece de fundamentação legal. – Improcedência. Recurso do autor desprovido.